Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-75.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007321-75.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Vícios Formais da Sentença, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 522.768.641-68 (EMBARGANTE), FABIO DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.496.951-99 (ADVOGADO), LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ: 00.515.409/0001-40 (EMBARGANTE), RECH TRATORES LTDA - CNPJ: 00.436.465/0001-90 (EMBARGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (
QUERELA
NULITATIS) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NA AÇÃO MONITÓRIA – TENTATIVA INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA– AUSÊNCIA DE OMISSÕES – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO EMBARGOS REJEITADOS. 1. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007321-75.2022.8.11.0015, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante para manter inalterada da r. decisão proferida nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade – Querela Nullitatis
”

(Proc. nº 1007321-75.2022.8.11.0015), ajuizada pelo embargante contra RECH TRATORES LTDA, que julgou improcedente o pedido,

por entender que “
a citação por edital cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 231 do CPC/73, vigente à época dos fatos, uma vez que a então requerida se encontrava em local incerto e não sabido e foram esgotadas as tentativas de localização, consoante certificado pelo oficial de justiça, que possui fé pública”.
A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade em relação a parte autora em razão da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 171947253).

O embargante diz que
a r. decisão padece de omissões, a primeira, consistente no fato de que a citação é nula, pois,
“
diz respeito à falta de menção na decisão acerca da EXISTÊNCIA NOS AUTOS, já àquela longínqua época (ID. 73616099 - Pág. 53/54), de informação de endereço das rés obtida junto à base da SERASA e Receita Federal, indicando oficialmente como endereço de domicílio das mesmas a Rua dos Cajueiros, nº 2101, Centro, Sinop-MT
”
(
sic
– cf. Id. nº 188131183 – Pág 07), a segundo, no tocante à “
existência de prova nos autos de que se tenha sequer tentado citar as ora embargantes no seu endereço oficial, ANTES de se reputar as rés em local incerto e não sabido e se proceder à citação editalícia)
”, e diz, ainda, que os declaratórios foram interpostos para prequestionar a temática recursal, razão pela qual pede o acolhimento dos declaratórios para que os vícios que maculas o julgamento
sejam sanados.

A embargada ofertou contrarrazões com réplica aos fundamentos recursais afirmando a inexistência dos vícios apontados e
pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 189996171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica do apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, o embargante invoca diversas normas para alegar que o v. acórdão padece de omissão por não ter enfrentado ou analisado a questão à luz de tais normas,

com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica e para fins de prequestionamento, como confessado.

Sobre a arguição de nulidade de citação a r. decisão assim se pronunciou:

“Sem delongas, a certidão elaborada pelo Oficial de Justiça EDUARDO PEREIRA DA SILVA (cf. Id. n. 171947175) informa que não foi possível proceder com a citação da parte requerida “tendo em vista que estando no endereço indicado no mandado, constatei que no local existe apenas uma residência desocupada (construção inacabada) e com uma placa escrito: ‘VENDE-SE’ – 9997-2600 – 531-8527’ e que conversei com a Sra. Laura que mora no lote 10 (em frente), a qual declarou que reside no local há aproximadamente 05 (cinco anos) e que nunca ouviu falar da Requerida”, e que em outra tentativa de citação da empresa/ré foi certificado pelo Oficial de Justiça acima citado, a qual informou “tendo em vista que não foi possível encontra-la, aclarando que a parte Autora forneceu um veículo e funcionário que juntamente com este Oficial efetuou inúmeras diligências pela cidade no sentido de encontra-la ou de notícias de seu paradeiro, porém todas as tentativas foram infrutíferas” (cf. Id. nº 171947182).

Após, a parte autora/apelada, peticionou nos autos, requerendo a realização da citação via edital, alegando ser “no momento de ir até a residência da parte Ré, verificou-se que esta tinha mudado para lugar incerto e não sabido, não tendo os vizinhos nenhum conhecimento de seu paradeiro, não sendo possível até o momento a sua localização” (cf. Id. nº 171947179), tendo o magistrado a quo deferido o pedido.

Como se vê, tornou-se problemática a citação da empresa devedora, e, ao que tudo indica, mudou-se, mas em nenhum momento se preocupou em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor da parte devedora, fazendo crer que a parte deu causa à suposta nulidade agora arguida.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002) Além disso, anote-se que o endereço indicado na petição inicial e contido no mandado de citação infrutífero (Estrada N – chácara 42, Jardim Primavera, Sinop) é exatamente o mesmo apontado em todos os documentos comprobatórios da dívida que instruem o pedido monitório (Nota Fiscal e Orçamento – Cf. Ids. 73616110 dos autos de origem).

Assim, descabe a assertiva de que não houve tentativa de localização da ré, devendo, pois, ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da citação editalícia. Por fim, não há que se falar em nulidade da citação do edital pela ausência de publicação no diário oficial e em jornais de grande circulação, pois conforme bem analisado pela sentença “no caso dos autos, foi certificado no id. 73616114 - Pág. 22, que o edital de citação foi enviado para publicação, bem como afixado no mural existente no fórum, na data de 01/08/2005. Além disso, consta no id. 73616114 - Pág. 27/30, que o edital de citação foi publicado por duas vezes no jornal local
”.

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024